Tribunal: TJDFT
Processo: 0746538-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746538-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos novos juntados pelo agravante (ID 78281667, 78281670 e 78281671) (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator